Tribunal: TJDFT
Processo: 0725361-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725361-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERENCIANA RIBEIRO DE CASTRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por EMERENCIANA RIBEIRO DE CASTRO e por seu advogado, o Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, tendo por objeto a r. decisão (ID 94825321 - Pág. 1-2, integrada pela decisão do ID 95908542 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0706043-22.2019.8.07.0018. Na primeira decisão, o ilustre Juízo rejeitou a modificação dos índices de correção monetária, pois “...tratando-se de restauração de autos de precatório já expedido, não é possível a rediscussão de matéria preclusa. Ou seja, não é possível a alteração dos índices de juros de mora e correção monetária após expedição e precatório e o seu efetivo pagamento” (ID 94825321 - Pág. 2). Na segunda decisão (ID 95908542 - Pág. 2), foi indeferido o pedido dos agravantes de inclusão nos cálculos do valor das custas iniciais do cumprimento de sentença bem como a verba sucumbencial arbitrada na ação de conhecimento. O recurso, portanto, é dividido em dois capítulos, quais sejam: (A) aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR com a consequente retificação dos requisitórios expedidos; e (B) deferir o reembolso das custas adiantadas por ela no cumprimento de sentença instaurado contra a Fazenda Pública. Em relação ao primeiro capítulo, os agravantes deverão justificar o interesse recursal, uma vez que o IPCA-e já foi utilizado como parâmetro de cálculo. Senão, vejamos. Em 01/09/2018, o próprio DF fez o cálculo com base no IPCA-e (ID 36882929 - Pág. 10, parâmetro reiterado no ID 36884750 - Pág. 16). Em 17/03/2020, a Contadoria apresentou memória de cálculos. No campo “última correção monetária”, consta que foi usado o IPCA-E (ID 59579794 - Pág. 1). Por fim, em 05/03/2021, novos cálculos pela Contadoria. Na parte de cima da tabela, consta a seguinte informação: “Correção Monetária - IPCA-E” (ID 85358171 - Pág. 2). Nesse contexto, determino a intimação dos agravantes para esclarecer o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, considerando que já foi aplicado IPCA-e nos cálculos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator